Tribunal: TJDFT
Processo: 0753936-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753936-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MASCARENHAS AUSTREGESILO BARBOSA AGRAVADO: NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO MASCARENHAS AUSREGESILO BARBOSA contra o pronunciamento judicial de ID 254112626 (autos de origem), proferido em procedimento de produção antecipada de provas, proposto em face de NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA, que indeferiu um dos pedidos formulados na petição inicial. Afirma, em suma, que a decisão é nula, por ausência de fundamentação; que pretende obter registros eletrônicos e logs de acesso e transações relativos a alegado incidente de segurança; que há risco de perecimento da prova digital; que o pedido formulado consistia na exibição da prova digital, sem provas adicionais. Requer, liminarmente, seja a parte agravada intimada para promover a preservação integral e imediata dos metadados, logs e registros referentes ao incidente de segurança. No mérito, pede a anulação da decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento do indeferimento do item 17 da petição inicial. Custas recolhidas (ID 79211346). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Como questão preliminar, a parte argui a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Contudo, a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o pronunciamento judicial. Na hipótese, o juiz a quo exteriorizou as razões pelas quais indeferiu um dos pedidos formulados, não incorrendo em violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Em elucidativo precedente, destacou-se que “o Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.” (AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019). Em relação ao pedido liminar, a controvérsia cinge-se à verificação do cabimento de determinado pedido formulado na petição inicial, observado o procedimento eleito pela parte. No item 17 da petição inicial, a parte agravante requereu “(...) que a Ré, ao exibir os documentos, dados e logs requisitados, (i) preserve os metadados originais; (ii) apresente-os em formato íntegro (preferencialmente CSV/JSON/XML exportados da base original); (iii) forneça relatório técnico de extração, assegurando a confiabilidade da cadeia de custódia das evidências digitais.” A pretensão de preservação dos metadados, mesmo após a finalização da produção antecipada da prova, foge do escopo do procedimento, na medida que impõe obrigação de não fazer à parte contrária (ressalvada a eventual necessidade de manutenção dos dados pela gestora dos criptoativos, em decorrência da regulação normativa estabelecida pelo órgão competente). De igual modo, a valoração da integridade do formato e a confiabilidade da cadeia de custódia dos arquivos excedem a finalidade do procedimento. O artigo 382, §2o, do Código de Processo Civil disciplina que, no procedimento de produção antecipada da prova, o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Assim, a avaliação da integridade e da confiabilidade da prova produzida não se realiza no âmbito da produção antecipada de prova. Portanto, em análise prefacial, típica deste momento processual, o indeferimento de plano do pedido descrito no item 17 da petição inicial é compatível com a limitação do procedimento, porquanto representa incursão na valoração da prova ou impõe obrigação de não fazer à parte contrária. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora